Tribunal: TJDFT
Processo: 0006384-09.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens – art. 1.725, do Código Civil.
2 – Prevalecendo o regime da comunhão parcial de bens, ante a mútua contribuição de esforços, há que se realizar a partilha dos bens amealhados durante a vigência da união estável.
3 – É facultado à parte ré arrolar outros bens omitidos pela parte autora e formular pedido para que também sejam partilhados, em razão do caráter dúplice da ação, e em observância aos princípios da economia e celeridade processuais e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4 – Dado parcial provimento ao apelo.